Tribunal: TJES
Processo: 5014164-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014164-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ELIZETE MARIA NUNES LOUREIRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais, em que a parte Autora alega que contratou o cartão da parte Ré, mas que não recebeu o cartão físico e não utilizou os serviços, solicitando cancelamento. Requer a restituição dos valores pagos em dobro e danos morais.

A Recorrente apresentou contestação alegando que a contratação foi devidamente efetivada pela autora, autorizando os descontos referente a mensalidade por meio de descontos na fatura do Cartão de Crédito de sua titularidade.

Em sede de

sentença (ID 4456277) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e consequentemente: 1 - Julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais de danos materiais, repetição do indébito em dobro. 2 - Julgo PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, solidária, da parte Requerida ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE TODOS DE VITÓRIA ES LTDA e TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA na obrigação de fazer de se abster de cobrar valores decorrentes do referido contrato Matricula: ES048042236, no prazo de dez dias, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de descumprimento, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3 - Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes e devendo a parte Ré proceder com o cancelamento do contrato Matrícula: ES048042236. 4 - Julgo PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, solidária, da Requerida ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE TODOS DE VITÓRIA ES LTDA e TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA na devolução dos valores cobrados de forma simples, no total de R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros a partir da citação. 5 - Julgo PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, solidária, da Requerida ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE TODOS DE VITÓRIA ES LTDA e TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.”

Irresignados, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 4456279),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4456284)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

No caso em questão, depreende-se dos autos que a parte Requerida não cumpriu com o seu dever de responder a demanda da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo aos fornecedores reparar os danos deles resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida.

Assim sendo, verifica-se no presente caso que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

No que tange à multa, esta é abusiva, visto que a parte Autora não recebeu sua cópia do contrato, e mesmo após alguns meses não recebeu o cartão físico, mesmo podendo utilizar o serviço sem ele, tal cartão integra a prestação integral dos serviços da parte Ré.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)